Tribunal: TJPA
Processo: 0006793-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11786 - Atos executórios
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006793-70.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação monitória, reconheceu a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a entrega das mercadorias supostamente fornecidas ao Município, concluindo pela ausência de juízo de probabilidade. A parte embargante alegou omissão e contradição na análise da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao fundamentar a rejeição da pretensão monitória, especialmente quanto à análise das provas.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função específica de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada, ainda que possam ter efeitos modificativos.

4.

Quanto à prova documental, o acórdão reconheceu a juntada de notas fiscais e canhotos de entrega, mas concluiu que as assinaturas constantes nestes últimos são não identificáveis, o que impede a aferição da efetiva entrega das mercadorias ao Município.

5.

A autenticação cartorária dos documentos não equivale a reconhecimento de firma ou validação do conteúdo, não afastando a conclusão pela insuficiência probatória.

6.

A jurisprudência do STJ aceita a admissibilidade de documentos unilaterais na ação monitória, desde que idôneos e capazes de formar juízo de probabilidade, o que foi afastado no caso concreto pelas peculiaridades dos documentos apresentados.

7.

A alegação de omissão quanto à eventual ausência de impugnação pelo Município foi rejeitada, pois houve impugnação expressa à entrega das mercadorias, além de prevalecer o ônus probatório da autora quanto aos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, CPC/2015).

8.

Os embargos opostos buscam indevidamente a rediscussão das conclusões do acórdão, sem demonstrar vício apto a justificar a integração ou esclarecimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0800480-30.2019.8.14.0028) opostos por
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
contra acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Município de Belém para julgar improcedente a ação monitória, nos seguintes termos:

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido do Agravante, invertendo-se o ônus da sucumbência

Em razões recursais, embargante sustenta que o acórdão não teria examinado os documentos juntados com a inicial que contêm assinaturas de servidores públicos municipais e que foram objeto de autenticação cartorária.

Sustenta que o Município nunca negou a contratação, venda ou recebimento das mercadorias, limitando-se a discutir o valor cobrado;

Requer o prequestionamento dos arts. 700 e 373, I, do CPC/2015; art. 113 do Código Civil; art. 489, §1º, IV e VI, do CPC/2015; e art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados pela Embargante, consignando de forma clara:

"No caso concreto, com a petição inicial, o Apelado juntou Nota Fiscal nº 23128 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Nota Fiscal nº 25609 no valor de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais), Nota Fiscal nº 25610 no valor de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais) e
canhotos de entrega das mercadorias, contudo estes possuem assinatura não identificada
."

E prosseguiu:

"Assim, o Apelado não logrou êxito em comprovar sua contratação pelo Município Apelante e nem se desincumbiu de comprovar a efetiva entrega do bem que teriam sido contratados."

Portanto, houve efetivo exame das provas, tendo o Colegiado concluído pela insuficiência dos elementos apresentados para formar o juízo de probabilidade.

A alegação de que os documentos foram autenticados em cartório não altera essa conclusão. A autenticação cartorária de cópias apenas atesta que a cópia corresponde ao original apresentado, mas não valida o conteúdo do documento nem reconhece a autenticidade de assinaturas nele apostas. Como bem esclareceu o Embargado, não houve reconhecimento de firma, mas mera autenticação de documentos em cópia.

O acórdão apontou que as assinaturas apostas nos canhotos de entrega não são identificáveis, não sendo possível aferir se foram lançadas por servidor público municipal ou representante legal do Ente Público. Essa circunstância impede a formação da convicção sobre a efetiva entrega das mercadorias.

O acórdão reconheceu, com base na jurisprudência do STJ, que documentos unilaterais podem instruir ação monitória, desde que idôneos e aptos a formar juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

Todavia, ao analisar o caso concreto, concluiu que os documentos apresentados não atendem a esse requisito de idoneidade, precisamente porque os canhotos de entrega não permitem identificar o recebedor, frustrando a comprovação da efetiva prestação.

Não há contradição entre reconhecer a admissibilidade de documentos unilaterais em tese e, no caso específico, considerar que os documentos apresentados são insuficientes. O acórdão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial às particularidades do caso concreto.

Em verdade, sob o pretexto de apontar omissão e contradição, a Embargante busca nova análise do conjunto probatório e rediscussão das conclusões já firmadas pelo Colegiado.

Os Embargos de Declaração não se prestam a essa finalidade.

Quanto à alegação de que o Município não teria negado a entrega das mercadorias, limitando-se a discutir o valor, o próprio Embargado esclareceu, nas contrarrazões, que houve expressa impugnação quanto à entrega na petição de ID Num. 17526709, ratificada na apelação.

De qualquer modo, ainda que o Município não tivesse impugnado especificamente a entrega, competia à Embargante, como autora da ação monitória, comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/2015), o que não logrou fazer de forma satisfatória.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/11/2025